Tribunal: STF
Processo: ARE 1396861
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Adelle Ribeiro Coelho Sandri e Jéverson Luís Bottega contra o Estado do Rio Grande do Sul e União Federal, com a pretensão de anular a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no PCE 0006147-47.2015.2.00.0000. 



    A sentença monocrática julgou procedente o pedido (doc. 29).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. RESOLUÇÃO 81/2009 CNJ. PONTUAÇÃO RELATIVA A TÍTULOS. EXERCÍCIO ANTERIOR DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO POR BACHAREL DE DIREITO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O edital do concurso de provimento e remoção de notários e registradores prevê o cômputo, como título, do exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos. A interpretação do edital que afasta a atividade notarial e de registro, exercida por titular da serventia extrajudicial, do ‘exercício de delegação’ para fins de aferição dos títulos dos candidatos, sob o fundamento de não se tratar de atividade privativa de bacharel em Direito, resulta no esvaziamento da regra editalícia, porque a releva à quase inutilidade. Ademais, mal-fere o princípio da isonomia porque, ainda que se permita a pontuação pelo exercício, por bacharel em direito, da atividade de delegado do serviço notarial e de registro, a exigência passa a ser de 10 anos de atividade, enquanto que as demais atividades profissionais do direito precisam de apenas 3 anos de exercício para pontuar, não sendo razoável subvalorizar justamente aquele candidato que tem prévia experiência específica no exercício da função para a qual é realizado o certame. Também contraria texto expresso do edital, pois o item 13.1.II do edital de abertura do concurso expressamente se destina apenas ao “não bacharel em direito”, enquanto que o item 13.1.I abarca o exercício de “delegação”, o que, por consequência, leva à conclusão pela inclusão da atividade do delegatário de serventia extrajudicial no item 13.1.I do edital. Finalmente, vem em prejuízo do atingimento da finalidade do processo licitatório, reduzindo sua capacidade de selecionar o melhor concorrente, ao afastar a experiência prévia na atividade notarial e de registro como critério de avaliação dos candidatos. 2. Os honorários advocatícios fixados na sentença remuneram adequadamente o advogado quanto ao trabalho exercido na primeira instância, se considerarmos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, tudo conforme o art. 85, caput e § 2º, do CPC. 3. Apelações improvidas (doc. 47, pp. 25-26)



    É o relatório.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu sua competência originária para processar e julgar ação ordinária em que se discute ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP relacionados ao exercício de suas competências constitucionais, fixando a seguinte tese:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, r. da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    Posto isso, declaro a nulidade de todas as decisões constantes dos presentes autos e julgo prejudicados os sucessivos embargos de declaração.



    Determino a reautuação dos autos como Ação Originária, com base no art. 102, I, r, da Constituição Federal.



    À Secretaria para providências cabíveis e posterior restituição dos autos a este Gabinete para o regular prosseguimento da Ação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator